Tribunal: STF
Processo: AI 793947
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO COM PROPÓSITO MODIFICATIVO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. ALEGADA FALHA DE CARACTERIZAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO.



    O acórdão recorrido examinou o quadro fático-jurídico de modo a caracterizar o incentivo cuja vigência se controverte como o crédito-prêmio do IPI e, como tal, a matéria foi apreciada na decisão agravada. Não foi interposto recurso de embargos de declaração para reparar a agora alegada má classificação.



    Assim, para que fosse possível reverter o acórdão-recorrido nos moldes pretendidos pela agravante, seria necessário reinterpretar legislação infraconstitucional utilizada como parâmetro de controle direto.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.